Tribunal: TJES
Processo: 5003196-35.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-35.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIANE EVANGELISTA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003196-35.2023.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GLAUCIANE EVANGELISTA

RECORRIDO (A): SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A., NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA - EPP

JUÍZO DE ORIGEM: VIANA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GLAUCIANE EVANGELISTA em face da sentença (ID 9092500) que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva NN RECUPERÇÃO, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a esta, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto formulado pela SAMP, condenando a autora ao pagamento de R$ 479,25 (quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), referente a mensalidades de plano de saúde.

A demanda original funda-se na alegação da autora de que, após o encerramento de seu vínculo empregatício em novembro de 2018, que incluía um plano de saúde empresarial fornecido pela SAMP, passou a receber cobranças em agosto de 2023, pela NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA, referentes a uma suposta continuidade do plano de saúde que afirma não ter contratado. Sustenta que, em setembro de 2023, ao tentar realizar um financiamento, descobriu a negativação de seu nome pela SAMP, por um débito de R$ 326,62, originado em 2019. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, a exclusão da negativação e indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Foi deferida tutela de urgência para suspender a restrição creditícia (ID 9092456).

A sentença recorrida entendeu pela higidez do débito, baseando-se em "Formulário para Termo de Manutenção do Plano de Saúde de Inativos" e "Termo de Ciência" (ID 36451600, referenciando o ID 9092482), assinados pela autora, e na ausência de comprovação de pagamento das mensalidades correspondentes.

Em suas razões recursais argui, preliminarmente, a prescrição da dívida, com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. No mérito, reitera a inexistência do débito, alegando vício de consentimento (erro substancial) na assinatura do termo de manutenção do plano, ocorrida no momento da rescisão contratual, sem os devidos esclarecimentos e sem intenção de continuar com o serviço, o que seria corroborado pela ausência de utilização do plano após o desligamento da empresa. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente procedência do pedido de indenização por danos morais e a improcedência do pedido contraposto.

A recorrida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A. apresentou contrarrazões (ID 9092510) pugnando pela manutenção integral da sentença.

A recorrida NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 9092508), reiterando sua ilegitimidade passiva, já reconhecida em sentença.

É o breve relatório. Passo a fundamentar.

A recorrente argui
a prescrição da dívida
que originou a negativação e o pedido contraposto, com base no prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, aplicável à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso das mensalidades de plano de saúde.

O débito em questão refere-se às mensalidades com vencimento em 17/12/2018, 10/01/2019 e 10/02/2019 (conforme planilha de débitos ID 9092481. A negativação do nome da autora ocorreu em 08/09/2022 (conforme extrato Serasa ID 9092435 e informação da decisão de tutela ID 9092456), data em que nenhuma das referidas parcelas estava prescrita para fins de cobrança.

No entanto, a análise da prescrição é pertinente em relação ao pedido contraposto formulado pela SAMP em sua contestação (ID 9092477), protocolada em 16/01/2024.

Considerando os vencimentos:

*
Parcela de 17/12/2018: o prazo prescricional de 5 anos findou em 17/12/2023.

* Parcela de 10/01/2019: o prazo prescricional de 5 anos findou em 10/01/2024.

* Parcela de 10/02/2019: o prazo prescricional de 5 anos findaria em 10/02/2024.

Dessa forma, quando do ajuizamento do pedido contraposto (16/01/2024), as pretensões de cobrança das parcelas vencidas em 17/12/2018 e 10/01/2019 já se encontravam fulminadas pela prescrição.

Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a prejudicial de prescrição, apenas no que tange ao pedido contraposto,
para declarar prescrita a pretensão de cobrança das mensalidades com vencimento em 17/12/2018 e 10/01/2019.
A análise da exigibilidade da parcela remanescente do pedido contraposto (vencida em 10/02/2019) e da dívida que originou a negativação será feita no mérito, sob a ótica da validade da contratação.

No
mérito
, a controvérsia central do presente recurso reside na validade da manifestação de vontade da recorrente ao assinar o "Formulário para Termo de Manutenção do Plano de Saúde de Inativos" (ID 9092482), o que teria ocorrido em novembro de 2018, por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho com a empresa VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESA LTDA.

A recorrente alega sustenta que não possuía a intenção de manter o plano de saúde após seu desligamento empregatício e que foi induzida a erro, pois o termo de manutenção lhe foi apresentado em meio a diversos outros documentos rescisórios, sem os devidos esclarecimentos sobre as condições e custos da continuidade do plano, que passariam a ser de sua integral responsabilidade.

A tese da recorrente encontra amparo nos elementos constantes dos autos. Primeiramente, destaca-se a ausência de qualquer comprovação de utilização dos serviços do plano de saúde pela recorrente após a data de início da alegada manutenção (01/12/2018). O relatório de utilização juntado pela própria recorrida SAMP (ID 9092484) demonstra que as últimas utilizações ocorreram em 06/11/2018, portanto, antes do desligamento da empresa e do início da vigência da suposta manutenção. A não utilização do serviço é um forte indício da ausência de vontade de contratar ou, no mínimo, da percepção do erro logo após a assinatura do termo, caso este tenha sido assinado de forma não consciente quanto ao seu conteúdo.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, e considerando a natureza de contrato de adesão dos planos de saúde, a aferição da real manifestação de vontade do consumidor deve ser realizada com especial cautela, mormente em situações de vulnerabilidade, como o momento de uma rescisão trabalhista, onde o indivíduo pode estar emocionalmente fragilizado e menos atento a detalhes contratuais complexos. A simples assinatura em um formulário padrão, desacompanhada da prova de que o consumidor foi claro, adequada e previamente informado sobre todas as implicações da manutenção do plano, especialmente quanto aos custos que passaria a arcar individualmente e às condições de cancelamento, pode configurar vício de consentimento.

A recorrente também alega que a forma de cancelamento do plano é complexa, o que, se contrastado com uma eventual facilidade com que a "manutenção" é inserida no ato da rescisão, pode reforçar a tese de prática que induz a erro o consumidor.

Nesse contexto, o conjunto probatório, notadamente
a ausência de utilização do plano após a data da suposta manutenção e as circunstâncias em que o termo foi assinado
– em meio à documentação rescisória, sem clareza sobre as novas obrigações assumidas –, permite o reconhecimento do vício de consentimento por erro substancial, o que torna o negócio jurídico de manutenção do plano de saúde anulável, nos termos do artigo 171, inciso II, do Código Civil.

Declarada a anulação do negócio jurídico que deu origem ao débito, este se torna inexigível, sendo os efeitos dessa declaração retroativos ao momento da celebração do negócio (
ex tunc
). Por conseguinte, a negativação do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito (ID 9092435), ocorrida em 08/09/2022, em razão de tal débito, configura-se como indevida e constitui ato ilícito.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de efetivo prejuízo, pois atinge a honra e a imagem da pessoa.

Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados a extensão do dano, o período em que a negativação perdurou (de 08/09/2022 até a concessão da tutela de urgência em 23/10/2023 - ID 9092456), a capacidade econômica das partes, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela recorrida. Sopesando tais critérios, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que tange ao pedido contraposto formulado pela SAMP (ID 9092477), para cobrança das mensalidades supostamente devidas, uma vez reconhecida a inexigibilidade do débito principal em razão do vício de consentimento que maculou a contratação da manutenção do plano, sua improcedência é medida que se impõe. Adicionalmente, como já analisado em sede preliminar, parte das parcelas objeto do pedido contraposto já se encontrava prescrita.

Por fim, a sentença de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida NN - RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela. Tal capítulo da sentença não foi objeto de recurso, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por GLAUCIANE EVANGELISTA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida nos seguintes termos:

DECLARAR a inexigibilidade do débito
objeto da lide, originado do "Formulário para Termo de Manutenção do Plano de Saúde de Inativos", em razão do vício de consentimento (erro substancial) que maculou a contratação;

CONDENAR
a recorrida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação indevida (08/09/2022), nos termos da Súmula 54/STJ;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA S.A;

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida no ID 9092456, que determinou a suspensão da restrição creditícia em nome da recorrente;

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios nesta fase recursal, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)